Tribunal: TJPA
Processo: 0010093-79.2016.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010093-79.2016.8.14.0136

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §8º, DO CPC. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO EQUITATIVA. INEXISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1255/STF. AUSÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta em execução fiscal ajuizada contra Rocha Magazine Loja de Departamentos LTDA, mantendo a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a nulidade das CDAs com fundamento no Tema 456/STF.

2.

O embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, §8º, do CPC, pleiteando a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, diante do elevado valor da causa (R$ 3.722.709,00). Requer, ainda, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1255 da Repercussão Geral do STF, que discute a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Examinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fixação equitativa dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, e se é cabível o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1255/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão colegiada.
5. O acórdão embargado não incorreu em omissão, uma vez que apreciou integralmente as questões suscitadas e fixou os honorários de sucumbência de forma proporcional ao resultado da demanda, inexistindo determinação de arbitramento equitativo.
6. O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral no RE 1.412.069/PR (Tema 1255), não determinou o sobrestamento nacional dos processos que tratam da matéria, conforme reiteradamente decidido (STF, Rcl 67129/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09.09.2024).
7. Assim, o simples reconhecimento da repercussão geral não implica suspensão automática dos feitos correlatos, tampouco autoriza o reexame da condenação fixada, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.
8. Evidenciado o caráter infringente dos embargos, que buscam rediscutir matéria de mérito, impõe-se sua rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1255/STF não acarreta, por si só, o sobrestamento automático dos processos que tratam de honorários fixados com base no art. 85, §8º, do CPC.
2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta a matéria de forma suficiente, sendo incabível o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §8º; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 67129/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09.09.2024; STF, RE 1.412.069/PR (Tema 1255 da Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Rocha Magazine Loja de Departamentos LTDA
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o Acórdão de ID nº 27902922, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Ação de Execução Fiscal, movida pelo Ente Estatal contra Rocha Magazine Loja de Departamentos LTDA.

A peça inicial narra que o
Estado do Pará
ajuizou execução fiscal visando à cobrança de valores constantes nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) nºs 2015570020462-0, 2015570020464-7, 2015570020463-9, entre outras, com fundamento na suposta inadimplência de ICMS, supostamente decorrente de aquisições interestaduais com ICMS antecipado, conforme recibos de entrega das DIEFs.

Em
sentença
, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE ARGUIDA para declarar a nulidade das CDAs objeto da presente execução fiscal, em razão da tese firmada no TEMA 456/STF, E EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais, dada a isenção prevista no art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

CONDENO a exequente em honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa.”

Inconformado com a sentença, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Apelação
, alegando a impossibilidade jurídica da utilização da Exceção de Pré-Executividade em sede de Execução Fiscal, ante a ausência de previsão legal no rito especial da Lei nº 6.830/80, sustentando que a sua admissão implicaria indevida ampliação do contraditório, ferindo o disposto no art. 16, do referido diploma normativo. Aduziu, ainda em preliminar, a existência de erro de fato na sentença recorrida, ao entender tratar-se de ICMS antecipado especial, quando, segundo o Apelante, as CDAs referem-se à cobrança de ICMS parcial. Alegou também ausência de vista de manifestação juntada nos autos, o que teria ensejado cerceamento de defesa. No mérito, defendeu a constitucionalidade da cobrança, afirmando que existe previsão legal expressa na Lei Estadual nº 5.530/89, especialmente em seu art. 2º, §3º, e art. 62, os quais autorizariam a exigência do ICMS na entrada da mercadoria no território paraense. Argumenta que os fundamentos do Tema 456 do STF não se aplicam ao caso concreto, sustentando que as CDAs em questão não se originaram de norma infralegal autônoma, mas possuem respaldo em lei ordinária estadual. Pleiteou, ao final, a reforma da sentença e o prosseguimento da execução. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso pela Apelada, Rocha Magazine Loja de Departamentos LTDA, requerendo o não provimento do recurso.

A
empresa recorrida
defendeu a constitucionalidade da Exceção de Pré-Executividade, argumentando que esta foi instruída com documentos suficientes à demonstração do vício das CDAs, conforme o Tema 456 do STF, que exige lei em sentido estrito para a instituição da cobrança antecipada do ICMS. Alegou que os próprios documentos apresentados pela SEFA indicam que os créditos executados se referem, sim, ao ICMS antecipado. Acrescentou que a tese firmada pelo STF é aplicável ao caso concreto e que a sentença está em conformidade com decisões anteriores desta Corte, citando precedentes do TJPA em sentido análogo. Por fim, sustenta que o recurso é manifestamente protelatório, pugnando por seu imediato desprovimento.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º Grau
opinou pelo conhecimento do recurso, mas absteve-se de intervir no mérito, considerando não haver interesse público relevante a justificar sua atuação no feito.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento e desprovimento da Apelação Cível, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Face a esse Acórdão, o
Estado do Pará
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, sustentando que o Acórdão teria sido omisso quanto à aplicação do art. 85, §8º, do CPC, postulando a fixação dos honorários por apreciação equitativa, em razão de o valor da causa ser elevado (R$ 3.722.709,00), o que resultaria, segundo alega, em condenação desproporcional à Fazenda Pública.
Requer, ainda, o sobrestamento do feito até o julgamento do
Tema 1255 da Repercussão Geral
no
STF
, que trata da possibilidade de arbitramento equitativo dos honorários sucumbenciais quando o valor da causa for elevado.

A empresa
Rocha Magazine Loja de Departamentos

LTDA
apresentou
contrarrazões
, refutando o alegado e requerendo que sejam rejeitados os embargos de declaração, visto que são meramente protelatórios e aplicada multa por litigância de má fé.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante sustenta que o Acórdão incorreu em omisso quanto à aplicação do art. 85, §8º, do CPC, postulando a fixação dos honorários por apreciação equitativa, em razão de o valor da causa ser elevado (R$ 3.722.709,00), o que resultaria, segundo alega, em condenação desproporcional à Fazenda Pública.
Requer, ainda, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1255 da Repercussão Geral no STF, que trata da possibilidade de arbitramento equitativo dos honorários sucumbenciais quando o valor da causa for elevado.

No presente caso não merece prosperar a alegação do embargante, vez que,
o Supremo Tribunal Federal
na
RE 1.412.069 apenas reconheceu a existência de repercussão geral acerca da discussão sobre a "Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, §8º e §8-A do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes", afetando a matéria ao Tema 1.255 do STF, assim, o referido recurso extraordinário encontra-se em tramitação, sem determinação de sobrestamento de demandas semelhantes ao objeto em discussão.

Segue jurisprudência do STF:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO RE Nº 1.412 .069-RG/PR (TEMA RG Nº 1.255). AUSÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS SOBRE A MESMA CONTROVÉRSIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No caso, não subsiste hipótese de cabimento da reclamação, tampouco viabilidade de sobrestamento do processo junto à origem, haja vista que o Tema RG nº 1.255, submetido à sistemática da repercussão geral, não contém qualquer ordem de suspensão nacional dos processos envolvendo a mesma controvérsia
. 2. As alegações constantes do recurso decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada, uma vez que a parte agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória . 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifo nosso)

(STF - Rcl: 67129 DF, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 09/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2024 PUBLIC 03-10-2024)

Desse modo, o pedido de sobrestamento do processo, igualmente não há amparo legal, vez que o sobrestamento de feitos em razão de temas com repercussão geral reconhecida somente é determinado quando a matéria objeto do processo coincide com o conteúdo do recurso paradigma, e quando há determinação expressa do STF ou do relator do processo no tribunal de origem, o que não ocorre no presente caso.

Assim, o simples reconhecimento da repercussão geral no Tema 1255 não implica suspensão automática dos processos que tratem da matéria, até que sobrevenha determinação expressa da Suprema Corte. Dessa forma, ausente qualquer omissão ou contradição, os embargos assumem nítido caráter infringente, com objetivo de reabrir discussão sobre o mérito, o que é vedado pela jurisprudência consolidada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026